Tribunal: STF
Processo: RE 1334255
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA POR RESOLUÇÃO EDITADA POR ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA: NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. Constata-se que a pretensão se enquadra na exceção do artigo 2º da Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações em curso que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande. Recurso não provido” (fls. 130-131, e-doc. 3).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 178, e-doc. 3).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 22, o inc. XI do art. 24 e o art. 96 da Constituição da República.
    Salienta que “a Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, manteve a competência da Vara de Várzea Grande/MT no feito, com base na Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, mesmo se tratando de ação de competência da Vara da Infância e Juventude” (fls. 46-47, e-doc. 4).
    Argumenta que “a Resolução nº 09/2019 do e. Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso acabou alterando regras de competência material, funcional e territorial estabelecidas pela Legislação Federal (artigos 147 e 148, inciso IV, da Lei nº 8.069/90), em clara afronta ao artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, invadindo, desse modo, a competência privativa da União para legislar sobre normas de matéria processual civil“ (fls. 49-50, e-doc. 4).
    Ressalta que “os artigos 147 e 148, inciso IV, do ECA, trazem regras de competência absoluta, em benefício de crianças e adolescentes, não podendo ser alteradas por Resolução do Tribunal de Justiça, por esta se tratar de ato administrativo composto, de caráter secundário, a qual não tem o condão de inovar na ordem jurídica” (fl. 50, e-doc. 4).
    Assevera que “a Resolução nº 09/2019, com a devida vênia, ao alterar hipóteses de competência processual absolutas fixadas em razão da matéria, inovou na ordem jurídica, infringindo o princípio da reserva legal” (fl. 50, e-doc. 4).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “com a consequente reforma da decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de que se restabeleça a autoridade da norma inscrita nos artigos 22, inciso I, 24, inciso XI, e 96, todos da Constituição Federal” (fl. 63, e-doc. 4).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 
    4. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de ser constitucional a criação de vara especializada por resolução editada por órgão do Poder Judiciário, por inserir-se a matéria no espaço de competências da organização judiciária dos Tribunais. Confiram-se os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RESOLUÇÕES NS. 10-A/2003, DO TRF DA 5ª REGIÃO, 314/2003, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RESERVA LEGAL, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DO JUIZ NATURAL E DE INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 75, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: IMPROCEDÊNCIA. VALIDADE JURÍDICA DA ESPECIALIZAÇÃO DE VARA FEDERAL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ORDEM DENEGADA. 1. Ao determinar a especialização de varas pela Resolução n. 10-A, de 11.6.2003, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região restringiu-se a suas atribuições legais, sem ofensa a dispositivo constitucional ou legal. 2. A regra do art. 75, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é absoluta, restringindo-se a sua aplicação aos casos em que o Juízo prevento deixa de existir ou se dele for retirada a competência para o julgamento da causa. 3. Ordem denegada” (HC n. 88.660, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.8.2014).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTES. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA POR MEIO DE RESOLUÇÃO EDITADA PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DO MEMBRO DO PARQUET NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGADA NULIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.215.318-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.9.2019).
    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
    “No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJMT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019, que: 
    [...] Art. 1º Alterar a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução. Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença. (...)
    Dessa forma, constata-se que a pretensão nominada de ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela se enquadra na exceção do artigo 2º, por se tratar de prestação continuada, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande” (fls. 135-137, e-doc. 3).
    Para rever essa conclusão seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Resolução n. 9/2019 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. VALOR DA CAUSA. VARA ESPECIALIZADA PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE N. 835.132-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.11.2014).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM MATÉRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. LEIS 8.112/1990 E 8.429/1992. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 832.960-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.5.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora